Tribunal: CARF
Processo: 13984.721586/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721586/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.319 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
AMPESSAN & ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. RECOLHIMENTOS COM
CÓDIGO DE RECEITA DO LUCRO REAL ANUAL.
A opção pela tributação com base no lucro presumido está condicionada às
regras estabelecidas em lei. Tendo o contribuinte feito o recolhimento do IRPJ
e CSLL com códigos de receita como demais pessoas jurídicas que apuram o
IRPJ com base em lucro real na estimativa mensal deve-se apurar seus
respectivos tributos nesta metodologia do lucro real anual.
LUCRO
REAL.
APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
REGRA
GERAL.
APURAÇÃO ANUAL. OPÇÃO. FORMA DA MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO E SUA INOCORRÊNCIA.
A legislação do imposto de renda definiu que a apuração trimestral é a regra
geral para as empresas tributadas pelo lucro real, as quais podem optar pela
apuração anual. Logo, tendo em vista que o contribuinte fez recolhimentos por
estimativa mensal deve-se adotar a apuração anual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. RECOLHIMENTOS COM
CÓDIGO DE RECEITA DO LUCRO REAL ANUAL.
Em se tratando de lançamento decorrente de idênticos fatos geradores, há que
se dar a CSLL o mesmo entendimento dado ao lançamento de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário apenas para determinar que o regime de apuração do IRPJ e da
CSLL seja o “Lucro Real Anual”, tendo em vista estar confirmado nos autos que a opção por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721586/2012-15
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721586/2012-15

este sistema foi feita quando do recolhimento da primeira ou única quota do tributo devido,
mantendo, no mais, os lançamentos perpetrados pelo Fisco.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal cuida-se de Auto de Infração - IRPJ n.o
0920500.2012.00296, (fls. 41 a 66) referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no lucro presumido, sob o regime cumulativo, relativo ao ano-calendário de 2008 lavrado
contra a empresa AMPESSAN & ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora Recorrente.
Resumidamente, foram constatados “resultados não declarados”, na declaração de IRPJ/2009,
decorrentes da não identificação da "opção" pelo Lucro Presumido pelo Recorrente, os quais
geraram um crédito relativo ao IRPJ de R$ 32.663,94, acrescido de multa de ofício (75%) e juros
de mora, como também foi lavrado auto relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), sendo apurado crédito tributário no valor de R$ 16.175,25, acrescido de multa de mora
e juros de mora. Assim justificado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 67):
“Na análise dos documentos apresentados pela empresa, foi constatado que ela
apresentou declaração de IRPJ/ 2009 como optante pelo lucro presumido, mas recolheu
DARF de IRPJ como optante pelo lucro real."
Inconformado com o lançamento tributário, o Recorrente, impugnou (fls. 75 a 84)
o Auto de Infração alegando que a partir da análise fiscal, não foram constatados demais
irregularidades, com exceção ao erro material cometido pelo contador do Recorrente no
momento do preenchimento do código DARF para recolhimento do IRPJ. Contudo, alega-se
também que os códigos de recolhimento CSLL, PIS e COFINS estão identificados, além de
corretos para a opção Lucro Presumido, o que poderia descaracterizar o erro material como um
prejuízo para a Receita Federal.
A partir do exposto, o Recorrente afirma pela Lei 9.430/96, Art. 26 §1°, que a
palavra tributação não se sujeita apenas ao IRPJ, mas sim, também, aos demais tributos da
pessoa jurídica, como CSLL, PIS e COFINS, reconhecendo que todos os recolhimentos citados,
estão sujeitos ao código orientado pela opção declarada, uma vez que os três últimos tributos
citados apresentam identificação de código. Além disso, tem-se que depois do recolhimento de
PIS e COFINS a opção de tributação pelo Lucro Presumido estaria definitivamente tomada, e,
portanto não seria possível alterá-la. Assim, pela argumentação, afirma-se que a não marcação de
opção para Lucro Presumido não passou de um erro material, e não uma opção incorreta ou
maliciosa.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721586/2012-15

Dessa forma, o Recorrente requer a decretação da invalidade do Auto de Infração
e respectivo Lançamento Fiscal, que caso não aceito, postula-se pela adequação do Auto de
Infração e Lançamento Fiscal, considerando o período "Anual" para apuração dos tributos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por meio
do acórdão n.o 11-62. 197 - 5a Turma da DRJ/REC (fl. 121 a 129), julgou Improcedente a
Impugnação do Recorrente, mantendo o crédito tributário lançado de ofício relativo ao IRPJ e à
CSLL.
Segundo a DRJ, ao apreciar a Impugnação do Recorrente, tendo em vista a
existência de pagamentos e entrega de DCTF, referente ao ano-calendário de 2008, como lucro
real. Logo, não pode considerar a argumentação de que o autuado teria optado pelo lucro
presumido, mesmo como prova a própria entrega da DIPJ ex. 2009. Além disso, pelos termos da
Solução de Consulta Interna Cosit n.o 005, de 11 de fevereiro de 2008, a hipótese de que a opção
pelo lucro presumido pode se constituir não apenas com o pagamento da primeira ou única quota
do imposto devido, mas, também, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) ou na própria DIPJ, somente pode ser considerada válida quando não há pagamento do
IRPJ ou entrega da DCTF, o que no respectivo caso não ocorre, já que o Recorrente efetuou os
primeiros
pagamentos
do
ano-calendário
2008,
relativos
aos
quatro
tributos
(IRPJ/CSLL/PIS/COFINS), no mesmo dia (10/07/2008), sendo dois pagamentos relacionados à
apuração pelo Lucro Real (IRPJ - 5993 e CSLL 2484) e dois referentes à COFINS e PIS
cumulativas - códigos 2172 e 8109.
O Recorrente tomou ciência do referido Acórdão em 16/08/2019 (fl. 143) e
protocolou o Recurso Voluntário em 11/09/2019 (fls. 146 a 157).
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente alega que sempre foi um contribuinte
honesto, uma vez que nenhuma outra irregularidade foi encontrada nos livros e recolhimentos
fiscais, unido ao fato de que todos os tributos devidos foram pontualmente recolhidos, a não ser
pelo erro material do não preenchimento do código IRPJ. Destaca-se também que os códigos dos
recolhimentos da CSLL, PIS e COFINS, estão corretos para a opção pelo Lucro Presumido.
Outrossim, o Recorrente defende-se da acusação de inadimplência ao afirmar que
apesar do devido erro material, os tributos foram calculados e recolhidos à Receita Federal, o que
não causou nenhum prejuízo real ao erário. Somado a esses fatos, há a alegação de que não há
amparo legal na arbitrariedade em fixar o período de apuração na trimestralidade para o Lucro
Real.
Portanto, o Recorrente requer, em primeiro momento, a invalidade do Auto de
Infração e seu respectivo Lançamento Fiscal, e em segundo momento, caso não seja aceita a
nulidade, requer-se a adequação do Auto de Infração e Lançamento Fiscal, considerando o
período “Anual” para apuração dos tributos.
Este é o Relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721586/2012-15

O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada ao
fato do Recorrente apresentar declaração de IRPJ/2009 como optante pelo lucro presumido, mas
recolher DARF de IRPJ como optante pelo lucro real anual.
Em seu favor o Recorrente sustenta que ocorreu um erro material no
preenchimento do DARF de IRPJ, uma vez que na DIPJ, bem como nos recolhimentos do PIS e
da COFINS, a informação é da opção pela apuração na modalidade do lucro presumido.
Além disso, o Recorrente alega que “todos os ingressos e saídas de valores foram
oferecidos à tributação e todos os tributos devidos foram pontualmente recolhidos, porém
lastimavelmente o código do recolhimento do IRPJ foi preenchido com erro material”.
Sustenta também que a metodologia de apuração do lucro real está reservada aos
grandes contribuintes cujos faturamentos estão bem acima que os auferidos pela sociedade de
advogados, ora autuada.
Defende-se também que a opção pelo Lucro Presumido se dá pelo pagamento do
primeiro tributo que compõe o citado regime de tributação e não somente pelo pagamento do
IRPJ. Logo, como houve o pagamento do PIS e da COFINS pela modalidade do lucro presumido
deve-se considerar esse o regime de apuração do IRPJ.
Também argumenta que o lançamento contém vícios, pois está fundamentado em
uma apropriação indevida de crédito, uma vez que a fiscalização compensou seus recolhimentos
de tributos pela nova forma de apuração, pelo lucro real, sem o seu consentimento, e porque a
apuração foi efetuada em períodos trimestrais (e não anual).
Contudo, o principal argumento do Recorrente para sustentar sua opção pelo
Lucro Presumido gira em torno de que o único erro cometido se refere ao preenchimento do
código de pagamento do IRPJ no DARF e que todas as outras provas levam ao entendimento que
sua opção foi pelo Lucro Presumido.
Pois bem, apesar do processo administrativo fiscal basear-se no Princípio da
Verdade Material, o qual busca a verdade dos fatos jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e
sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios meramente formais, o caso em tela está
diretamente relacionado a uma determinação legal, qual seja, o §1o do art. 26 da Lei 9.430/96
que assim dispõe:
“Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário.”
Depreende-se do dispositivo acima, que a opção pelo Lucro Presumido será
manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, ou seja, do
pagamento do IRPJ. Logo, a Lei é clara em dizer que a opção será manifestada com o pagamento
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721586/2012-15

da primeira ou única quota do imposto devido, correspondente ao primeiro período de apuração
de cada ano-calendário. As expressões "primeira ou única quota" e "imposto devido" não deixam
margens a dúvidas: o tributo a ser considerado para a opção entre lucro presumido e real é o
IRPJ.
Poderia até talvez argumentar, por exemplo, se a DCTF de janeiro, fevereiro e
março estivesse informando que era lucro presumido e somente o pagamento do IRPJ informasse
o lucro real para o primeiro trimestre.
Todavia, como bem demonstrou a DRJ, os primeiros pagamentos realizados pelo
Recorrente somente ocorreram em 10/07/2008 e ao código de receita tanto do IRPJ, quanto da
CSLL, como demais pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base em lucro real na estimativa
mensal.
Destaca-se que todos os outros recolhimentos de IRPJ e CSLL feitos no ano de
2008 foram realizados nos códigos de receita 5993 (IRPJ – estimativa mensal – lucro real) e
2484 (CSLL – estimativa mensal – lucro real).
Além disso, a opção pelo lucro presumido somente teria acontecido, se o
Recorrente houvesse recolhido trimestralmente, em caráter definitivo, o imposto relativo aos
fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre. Contudo, os DARFs apresentados pelo
Recorrente mostram que os recolhimentos foram mensais e não trimestrais.
Ao recolher mensalmente, durante todo o ano de 2008, o IRPJ e a CSLL sobre
base de cálculo estimada, antecipando os tributos devidos a serem ajustados no final do
exercício, o Recorrente ficou obrigado à apuração pela sistemática do lucro real.
Portanto, mesmo compreendendo que a opção pode ter sido acarretada por um
erro material, os DARFs de recolhimento da estimativa mensal constituem prova cabal do
exercício da opção pela sistemática de tributação pelo lucro real anual.
Logo, o Recorrente restou obrigado à apuração do lucro real no ano-calendário de
2008, não porque a lei assim o determinasse, mas sim porque optará por esta sistemática ao
recolher mensalmente DARFs de IRPJ e CSLL pela modalidade do lucro real anual.
Quanto ao argumento que o lançamento contém vícios, pois está fundamentado
em uma apropriação indevida de crédito, uma vez que a fiscalização compensou seus
recolhimentos de tributos, pela nova forma de apuração pelo lucro real, sem o seu
consentimento. Cabe-se esclarecer que o Recorrente ao realizar pagamentos de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL (códigos de receita 5993 – IRPJ e 2484 – CSLL) nada mais o fez do
que antecipar o IRPJ e CSLL devidos no final do período de apuração, qual seja 31/12/2008.
Logo, não há nenhuma ilicitude nesta compensação, muito antes pelo contrário, há
novamente a aplicação da lei nos termos do art. 2o da Lei 9.430/96 para efeito de determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado na modalidade do lucro real.
Por fim, no tocante à argumentação da apuração anual ao invés da apuração
trimestral, o contribuinte tem razão, pois os seus recolhimentos que ensejaram a apuração pelo
lucro real foram de estimativas mensais.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721586/2012-15

Nesse sentido, tendo em vista o art. 2o da Lei 9.430/96, deve ser refeito o
lançamento de ofício a fim de adequar a apuração do IRPJ e CSLL à escolha do contribuinte que
foi de apuração do lucro real, na modalidade anual, tendo em vista os DARFs apresentados e
confirmados pela DRJ.
Conclusão
De todo o exposto, voto pela procedência parcial do recurso voluntário, para
determinar a apuração anual do IRPJ e CSLL do Recorrente nos termos do art. 2o da Lei
9.430/96, uma vez que seus recolhimentos foram realizados em códigos de receita de estimativa
mensal.
Já no tocante à alegação da apuração pelo lucro presumido, voto pela
improcedência do recurso voluntário, uma vez que o §1o do art. 26 da Lei 9.430/96 é claro em
dizer que a opção será manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto
devido, correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
Portanto, VOTO POR DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para determinar a apuração anual do IRPJ e CSLL do Recorrente.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 166
DF CARF MF
Original